Tribunal: STF
Processo: RE 1509040
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL. SELIC SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 1. No julgamento do RE 1.063.187, ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do e da IRPJ CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 2. Conclui-se, portanto, que o resultado decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o indébito tributário não deve ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL. 3 Os embargos de declaração, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.063.187/SC foram acolhidos em parte pelo STF para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da inclusão da Taxa SELIC incidente sobre o indébito tributário nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, restando consignado que, a declaração de inconstitucionalidade possui efeito incidindo a par ex nunc, tir de 30.9.2021(data da publicação da ata de julgamento do mérito), ressalvadas, contudo: a) as ações ajuizadas até o início do julgamento do mérito, em 17.9.2021, e, b) os fatos geradores anteriores à 30.9.21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. Na hipótese vertente, a ação foi ajuizada antes do início do julgamento do mérito do RE 1063187, enquadrando-se na primeira hipótese de ressalva. 5. Por serem juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 - “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à atribuição pelo IRPJ e pela CSLL” 6. A parte autora tem direito ao ressarcimento do pagamento indevido por meio de compensação administrativa. 7. Apelação da impetrante desprovida, apelação da União Federal e remessa necessária parcialmente providas para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de SELIC na devolução dos depósitos judiciais e para esclarecer sobre os parâmetros a serem observados quando da compensação”. (eDOC 17, p. 12-13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 145, § 1º; 150, I; 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a parcela autônoma da correção monetária aplicada na repetição de indébito tributário, quando utilizado critérios diversos da Taxa SELIC para sua atualização.



    Alega-se que tanto a parcela correspondente à correção monetária quanto aos juros de mora, aplicados sobre os tributos recuperados pelos contribuintes, não constituem base de cálculo do IRPJ/CSLL, na medida em que ambos não configuram acréscimo patrimonial. 



    Argumenta-se que, para a incidência do IRPJ e da CSLL, afigura-se essencial a configuração de “acréscimo patrimonial”, o que não é o caso da correção monetária, visto que a sua aplicação não gera nenhum incremento no capital, mas, tão somente, a restauração dos efeitos corrosivos da inflação ocorrida em determinado período de tempo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a ilegitimidade da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a parcela autônoma da correção monetária aplicada na repetição de indébito tributário, quando utilizado critérios diversos da Taxa SELIC para sua atualização.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No que tange aos depósitos judiciais, considerando a natureza jurídica distinta dos juros aplicados a eles, qual seja: natureza remuneratória (e não moratória e indenizatória como nos indébitos tributários), estes não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 



    Por serem juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 - “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.



    (...)



    Com efeito, restou esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal que o entendimento manifestado na Tese n.º 962 da repercussão geral não abrange os valores recebidos a título de Selic na devolução de depósitos judiciais, como se viu acima, o que impõe, em atenção ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, a manutenção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 504 dos recursos repetitivos, no sentido de que “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”. 



    Em síntese, o contribuinte faz jus à exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apenas dos valores relativos à correção monetária e juros de mora (taxa SELIC) recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários (pela via administrativa ou judicial)”. (eDOC 17, p. 5-8)



    Depreende-se do trecho acima que a instância a quo decidiu a questão referente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros moratórios com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.138.245 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente